Tribunal: STF
Processo: ARE 1348768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. ART. 2º, CAPUT E § 2º DA LEI Nº 12.850/2013, ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 16, CAPUT DA LEI Nº 10.826/2003. APELAÇÕES E CONTRARRAZÕES CRIMINAIS. (...) APELO DE FRANÇOIS RODRIGUES SANTIAGO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE TÃO SOMENTE PARA PENA DE MULTA. (...) RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à suposta omissão na análise da tese de nulidade das provas colhidas sem autorização judicial, suscitada na sustentação oral, bem como pela ausência do necessário parecer ministerial, é importante ressaltar que, como afirmado pelo embargante. tal questão foi alegada apenas na sessão de julgamento dos apelos.



    Não merece acolhida tais alegações, porquanto, tratando-se de vícios de natureza relativa, deveriam ter sido suscitado no momento processual adequado, o que. no caso em tela, não restou evidenciado, implicando, portanto, no instituto da preclusão.



    Assim, não tendo sido arguidas na fase processual devida e em se tratando de nulidades de natureza relativa, rejeito a tese suscitada pelo recorrente, seja diante da preclusão temporal ou pela inexistência de prejuízos às partes.



    Destarte, não configurado quaisquer dos vícios contidos no art. 619 do Código de Processo Penal, sob pena de rediscussão da matéria já decidida, padecem as alegações nos presentes aclaratórios e, logicamente, o seu pleito infringente. Além do que não se admite o fim (mico de prequestionamento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente